Tribunal: TJDFT
Processo: 0751603-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751603-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CONCEICAO COELHO DE SOUSA, JOSE HENRIQUE COSTA DE SOUSA DESPACHO Vistas a parte Embargada/Agravada (MARIA CONCEICAO COELHO DE SOUSA, JOSE HENRIQUE COSTA DE SOUSA), em 5 (cinco) dias, sobre os embargos declaração interpostos pelos entes distritais no id. 22386524. Intime-se. Após, aguarde-se eventual manifestação da parte recorrida sobre os embargos de declaração e contrarrazões ao agravo, conforme decisão de id. 21992882. Então, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora